Tribunal: TJDFT
Processo: 0716832-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716832-29.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: EDIMILSOM ALVES DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimentos S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante. O apelante propôs ação de busca e apreensão contra Edimilsom Alves de Sousa (id 38308457). O Juízo de Primeiro Grau determinou a emenda da petição inicial para que o apelante: 1) apresentasse o contrato com assinatura com reconhecimento de firma por autenticidade ou por meio de certificado digital emitido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil; 2) juntasse aos autos o aditivo referente ao contrato n. 124455585, haja vista que o aditivo anexado aos autos não se refere ao apelado (id 38308488). O apelante apresentou emenda, na qual esclareceu que o contrato juntado aos autos com a petição inicial foi firmado mediante o uso de assinatura eletrônica válida (id 38308493 e 38308495). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil. O apelante foi condenado ao pagamento das custas. Não houve condenação em honorários advocatícios (id 38308497). Aymoré Crédito, Financiamento e Investimentos S.A. interpôs apelação em 29.6.2022, desacompanhada do preparo recursal. Defende que o contrato firmado entre as partes é digital. Afirma que os arts. 104 e 107 do Código Civil tratam do princípio da liberdade de forma, de acordo com o qual o contrato não precisa ter uma forma específica, desde que esteja garantida sua integridade e autenticidade, o que ocorreu no caso em análise. Alega que a Lei n. 13.986/2020 expressamente prevê a possibilidade de a cédula de crédito bancário ser assinada de maneira eletrônica. Diz que não há dúvidas acerca da existência e da validade do negócio jurídico. Sustenta a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas (id 38308502). Pede o conhecimento e o provimento da apelação a fim de anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para regular prosseguimento do feito. O recolhimento do preparo ocorreu apenas em 1o.7.2022, de forma simples (id 38308506 e 38308507). O apelado foi citado e apresentou contrarrazões (id 38308511). Pede a manutenção da sentença e a condenação do apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Foi determinada a intimação do apelante para efetuar e comprovar o recolhimento em dobro do preparo no prazo de cinco (5) dias sob pena de deserção e não conhecimento do recurso. O apelante foi intimado e deixou o prazo concedido transcorrer sem manifestação (id 38616451 e 39255475). É o relatório. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da insuficiência do preparo. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. O art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil dispõe que o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. A apelação foi interposta em 29.6.2022, desacompanhada do preparo recursal (id 38308502). O recolhimento do preparo ocorreu apenas em 1o.7.2022, de forma simples (id 38308506 e 38308507). O apelante foi devidamente intimado para recolher o preparo recursal em dobro. Contudo, deixou o prazo concedido transcorrer sem manifestação (id 38616451 e 39255475). A apelação somente poderia ser conhecida se estivesse acompanhada do respectivo preparo ou se tivesse ocorrido o recolhimento em dobro, no prazo determinado. Não demonstrado o recolhimento do preparo em dobro, reputa-se deserto o recurso. O pedido formulado pelo apelado de aplicação de multa ao apelante por litigância de má-fé não merece prosperar. O apelante apenas exerceu o direito que lhe é constitucionalmente garantido pelo art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal, segundo o qual aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. A incidência das sanções previstas para condenação por litigância de má-fé demanda a prova inconteste de que a parte praticou alguma das condutas descritas no art. 80 do Código de Processo Civil. A não ocorrência dos referidos pressupostos conduz ao não cabimento da condenação do apelante por litigância de má-fé. Ante o exposto, não conheço da apelação, com fundamento nos arts. 932, inc. III, e 1.011, inc. I, ambos do Código de Processo Civil. Houve a formação da relação processual após a interposição da apelação, com a citação do apelado e a apresentação de contrarrazões. Condeno o apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em dez por cento (10%) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.1 Deixo de majorar a verba honorária em razão da ausência de fixação na origem, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator 1 STJ. REsp n. 1.801.586/DF, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 18.6.2019.